Tribunal: STF
Processo: HC 269947
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente “encontra-se preso preventivamente diante da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; 34, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006; bem como no art. 244-B da Lei n. 8.096/1990, pelos quais foi denunciado”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).

    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.